Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-29.2020.8.11.0053
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001986-29.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE BENEDITA DA SILVA - CPF: 008.770.011-54 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – LOCALIDADE DO DISTRITO DE JOSELÂNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO EM TODA REGIÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INSUFICIENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

2. O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura das reclamações administrativas, conforme protocolos informados.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado o quantum quando fixado em valor insuficiente.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recursos conhecidos e provido da parte Autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recursos inominados interpostos em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que condenou a reclamada ao pagamento R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que houve falha na prestação de serviços de energia elétrica, no período de 04/12 a 06/12/16 (49 horas) e 08/12 a 11/12/16 (52 horas).

A requerente postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a majoração do
quantum
indenizatório para que seja fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A requerida suscita preliminar de prescrição. No mérito, postula a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sustentando que no caso houve fato da natureza, excludente da responsabilidade civil. Ademais, que os serviços foram restabelecidos em prazo razoável. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Os recursos foram recebidos ao Id. 96450953, contudo o juízo de primeiro grau não analisou a gratuidade da justiça pleiteada pela autora.

A requerente não apresentou contrarrazões.

A requerida anexou contrarrazões ao Id. 96450956 impugnando a gratuidade da justiça requerida pela autora e reiterando os fatos expostos em seu recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a reclamante postulou aludido benefício, que não foi analisado. Desse modo, o pedido merece acolhida em razão da inércia do juízo a quo quanto à análise do requerimento formulado.

Aliado a isso, a empresa reclamada não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada do reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se, por oportuno, que de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da gratuidade da justiça ao reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

- Prescrição

A reclamada suscita a prescrição trienal da pretensão de reparação.

Afasto a arguição de prescrição da pretensão da Autora, uma vez que em se tratando de pedido de indenização por dano moral, decorrente de relação de consumo, o prazo prescricional é de 10 (anos) anos, nos termos do artigo 205 do CC/2002.

Importante ressaltar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que, nas pretensões relacionadas a
responsabilidade contratual
, se aplica a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê
dez anos
de prazo prescricional, e, nas demandas que versarem sobre
responsabilidade extracontratual
, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de
três anos
. Na presente ação, houve discussão acerca de falha na prestação dos serviços pela reclamada, tratando-se, portanto, de
responsabilidade contratual
, cuja prescrição é
decenal.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha na prestação do serviço de energia elétrica e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais decorrente de ausência de fornecimento de energia e demora na solução do problema.

No caso, a promovente sustenta que é domiciliada no
distrito de Joselândia
e titular da
unidade consumidora n. 6/1044570-8
. Assevera que teve o fornecimento de energia interrompido, sem aviso prévio, no período de 04/12 a 06/12/16 (49 horas) e 08/12 a 11/12/16 (52 horas).

A fim de comprovar a tese inicial, junta fatura de consumo do mês de julho/2019, cópia de reportagem do site Hiper referente ao ano de 2019.

A Concessionária não nega a interrupção de energia em aludidos períodos, sustentando a inexistência de ato ilícito. Afirma que as interrupções do fornecimento de energia elétrica na região não decorreram de qualquer ato ou omissão da Concessionária, mas em virtude da ocorrência de casos fortuitos – fortes chuvas e vendavais na região.

Ressalte-se, que os fatos alusivos à interrupção do fornecimento de energia, trazidos à tona neste feito, são fatos incontroversos, vez que não negados pela reclamada que, por sinal, confirmou tais ocorrências. Nesse diapasão, revendo o posicionamento anteriormente adotado por este Magistrado, entendo que neste caso em julgamento, sendo incontroversos os fatos alusivos à interrupção do fornecimento de energia, basta o reclamante comprovar que residia no local e época dos fatos, para fazer jus à procedência dos pedidos.

No presente caso, como já afirmado acima, a reclamante apresenta comprovante de residência no local dos fatos, e apesar de se tratar de fatura emitida no ano de 2019, o histórico de consumo apresentado pela reclamada ao Id. 96449484, confirma que a autora é titular da unidade consumidora desde 11/2010.

No mais, o fornecedor de produtos e serviços de fornecimento de energia elétrica responde de forma objetiva e solidária pelas falhas do serviço perante o consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, estando acertada a sentença quanto à condenação da promovida ao pagamento de dano moral.

Pois bem, reconhecida a falha na prestação do serviço e, por consequência, o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela reclamante e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de
R$ 5.000,00 (cinco
m
il reais)
mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

CONHEÇO do recurso interposto pela requerida, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno a recorrida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R
$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022